Tribunal: TJPA
Processo: 0806950-72.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6107 - Auxílio-Acidente (Art. 86)
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806950-72.2022.8.14.0028

APELANTE: JOZIMAR TENIS XAVIER

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa: Direito Previdenciário.
Apelação cível
. Auxílio-acidente. Redução da capacidade laborativa. Grau mínimo da lesão irrelevante. Concessão do benefício. Reforma da sentença. Provimento do recurso.

I. Caso em exame

1.Trata-se de apelação interposta por segurado contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio-acidente. O apelante sustenta que a decisão desconsiderou laudo pericial que atestou a existência de sequelas definitivas e redução da capacidade laborativa, ainda que mínima.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se o segurado preenche os requisitos para a concessão do auxílio-acidente, especialmente se a redução da capacidade laborativa é suficiente para garantir o benefício.

III. Razões de decidir

3. O laudo pericial confirmou que o apelante apresenta sequelas definitivas decorrentes de acidente de trabalho, incluindo a perda da falange distal do 2º quirodáctilo direito e fratura da patela, implicando maior esforço para o desempenho de suas atividades habituais.

4. O Tema 416 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o grau da redução da capacidade laborativa é irrelevante para a concessão do auxílio-acidente, bastando a existência de sequelas que impliquem em dispêndio de maior esforço no trabalho habitual.

5. Considerando que o apelante preenche os requisitos legais para a concessão do benefício, impõe-se a reforma da sentença para garantir-lhe o direito ao auxílio-acidente.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido. Sentença reformada para conceder o auxílio-acidente ao apelante.

Dispositivos relevantes citados: Lei 8.213/91, art. 86; CPC/2015, art. 487, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 416; TJ-PA, Remessa Necessária Cível 0837316-90.2018.8.14.0301; TJ-SP, AC 1056246-05.2021.8.26.0053; TRF-4, AC 5014977-35.2020.4.04.9999.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 6ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 10 a 17 de março de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por JOZIMAR TENIS XAVIER contra O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, diante da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, nos autos da Ação de Concessão de Auxílio-Acidente (Proc. 0806950-72.2022.8.14.0028), ajuizada pelo Apelante.

A sentença foi proferida com a parte dispositiva nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado, e declaro extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

Condeno, por fim, a parte autora nas custas processuais e nos honorários advocatícios que arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais), conforme o disposto no art. 85, § 2º do CPC, permanecendo suspensa a exigibilidade, por ter sido deferido os benefícios da gratuidade da justiça.

Deixo de determinar a remessa dos autos à Superior Instância, vez que não há houve condenação da Fazenda Pública, conforme previsto no art. 496, do CPC.

Em suas razões, o Apelante sustenta que a sentença contraria o entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece o direito ao auxílio-acidente ainda que a redução da capacidade laboral, por acidente de trabalho, seja mínima.

Aduz que o laudo pericial produzido nos autos atestou a redução da sua capacidade laborativa, tendo em vista a amputação parcial do 2º quirodáctilo direito, além de fratura da patela, o que lhe impõe maior esforço para o exercício das suas atividades habituais, especialmente no manuseio de arma de fogo.

Afirma que a decisão recorrida desconsiderou a prova pericial, a qual apontou a existência de sequelas definitivas que implicam redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, preenchendo, portanto, os requisitos para a concessão do benefício nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91 e do entendimento do Tema 416 do STJ, que fixa que o grau da redução da capacidade não interfere na concessão do auxílio-acidente.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Apelação para reformar a sentença e determinar a concessão do auxílio-acidente desde o dia seguinte à cessação do auxílio-doença.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso pelo INSS.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

A Procuradoria de Justiça do Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifesta-se pelo conhecimento e provimento do recurso, entendendo que a sentença desconsiderou a conclusão pericial, a qual reconheceu a existência de redução da capacidade laboral.

É o relato do necessário.

VOTO

A
questão reside em verificar o direito do Apelante à percepção do auxílio acidente
nos termos da Lei nº 8.213/91.

O auxílio acidente é um benefício previdenciário de caráter indenizatório devido ao contribuinte que desenvolve lesões de acidente de qualquer natureza, resultando em sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

A Lei nº 8.213/91 disciplina a matéria estabelecendo as diretrizes para a concessão do benefício:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando
, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
.

Denota-se da norma que o benefício tem como pressupostos a causalidade entre as sequelas e o trabalho, bem como, a redução ou perda da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Nesses termos, para o reconhecimento de acidente de trabalho, se faz necessário que a doença possua relação ou seja decorra da atividade laborativa desenvolvida. Para tanto, a análise da matéria requer imprescindível perícia efetuada com a segurança dos exames técnicos e, como cediço, a perícia médica judicial é documento público e goza, em princípio, da presunção de veracidade e de legitimidade, podendo suas conclusões serem afastadas apenas por prova inconcussa.

Necessário ressaltar que a lei não faz referência ao grau da lesão, portanto, constada a lesão e a incapacidade, mesmo que mínima, é devido o benefício, considerando que a lesão verificada vai demandar maior esforço do empregado na execução da atividade habitual.

Neste sentido, o Tema Repetitivo 416 do STJ dispõe:

Exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão.

O laudo pericial anexado demonstra que em decorrência do acidente de trabalho, o Apelante passou a ser portador de lesão que implica em sua capacidade laboral para o trabalho (quesito 4.a), decorrente da Perda da falange distal do 2º quirodáctilo D e fratura de patela (id. 19462558).

O laudo pericial conclui, ainda que o periciando “
apresenta sequelas de acidente de qualquer natureza, que causam dispêndio de maior esforço na execução da atividade habitual”.

Portanto, resta evidenciado que o Apelante preenche os requisitos legais para fazer jus ao auxílio acidente, de modo que, a reforma da sentença é medida que se impõe.

Este é o entendimento firmado no âmbito desta Egrégia Corte Estadual, senão vejamos:

EMENTA: AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO ACIDENTE C/C COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA –
CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE
- ACIDENTE DE TRABALHO
AMPUTAÇÃO DA FALANGE DO DEDO INDICADOR ESQUERDO - REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL - LESÃO MÍNIMA - A LEI NÃO FAZ REFERÊNCIA AO GRAU DE LESÃO, PORTANTO, VERIFICADO A LESÃO RESULTANDO DE ACIDENTE DE TRABALHO, QUE IMPLIQUE EM REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA, MESMO QUE EM GRAU MÍNIMO, O ACIDENTADO FAZ JUS À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO
– PRECEDENTES. TEMA 416 STJ - SENTENÇA MANTIDA.

(TJ-PA - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 0837316-90.2018.8.14.0301, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 20/03/2023, 2ª Turma de Direito Público). (grifei).

No mesmo sentido, precedentes dos Tribunais Pátrios:

ACIDENTE DO TRABALHO – AUXÍLIO-ACIDENTE – OPERADOR DE MÁQUINA – AMPUTAÇÃO DA FALANGE DISTAL DO 2º DEDO DA MÃO ESQUERDA – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE COMPROVADA – NEXO CAUSAL COM O LABOR DEMONSTRADO – BENEFÍCIO DEVIDO – SENTENÇA REFORMADA. Recurso do obreiro provido.

(TJ-SP - AC: 10562460520218260053 SP 1056246-05.2021.8.26.0053, Relator: João Negrini Filho, Data de Julgamento: 17/08/2022, 16ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 17/08/2022).

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE DE QUALQUER NATUREZA. COZINHEIRA. AMPUTAÇÃO TRAUMÁTICA DA 4ª FALANGE DISTAL DO 4ª DEDO DA MÃO ESQUERDA. CONCESSÃO. 1.
Em se tratando do benefício de auxílio-acidente, o Egrégio STJ, ao apreciar o Tema n. 416, firmou entendimento no sentido de que, para a concessão da aludida prestação, exige-se
(...) a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão. 2. Na hipótese dos autos,
considerando a profissão da segurada (cozinheira), é forçoso concluir que a amputação parcial de qualquer dedo em qualquer das mãos acaba por exigir, sim, maior esforço - ainda que mínimo - para o desempenho das atividades habituais, dada a fundamental habilidade manual reclamada para o bom cumprimento do mister
. 3. Segundo decidido por esta Turma Julgadora, em quórum qualificado (na forma do art. 942 do CPC), na apreciação da Apelação Cível n. 5024147-57.2018.4.04.7200, a amputação de falange de dedo autoriza a concessão do auxílio-acidente a profissional que necessita maestria no uso das mãos (no caso do paradigma tratou-se de motorista de transporte coletivo), exegese que, mutatis mutandis, aplica-se, perfeitamente, à situação concretizada no presente feito.

(TRF-4 - AC: 50149773520204049999 5014977-35.2020.4.04.9999, Relator: JAIRO GILBERTO SCHAFER, Data de Julgamento: 17/11/2020, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DE SC).

Desta forma, o Apelante faz
jus
à concessão do auxílio-acidente, a contar da data da cessação do auxílio-doença, nos termos do art. 86, § 2º da Lei nº 8.213/91.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO à Apelação

do Autor
, para julgar procedente o pedido de concessão do auxílio-acidente e, diante da inversão do ônus de sucumbência, condeno o INSS ao pagamento de honorários, cujo percentual será fixado na fase de liquidação.

É o voto.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

Belém, 10 de março de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 18/03/2025